Tribunal: STF
Processo: HC 246665
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 947.774/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    “In casu”, depreende-se do boletim de ocorrência que as autoridades policiais de São Gonçalo/MG receberam denúncia anônima de que o paciente, na companhia de L.A.L., estaria praticando a mercancia ilícita de entorpecentes na rua Nossa Senhora Aparecida. No local dos fatos, os militares teriam visto o paciente e L.A.L. em atividade suspeita e, ao notarem a aproximação da polícia, teriam tentado dispensar um saco plástico em uma lixeira e, ato contínuo, teriam tentado fugir. 



    Após contenção, bem como realização de diligências, os castrenses lograram êxito em apreender na posse de ambos 01 (uma) pedra de substância análoga à “crack”, pesando 51,28g (cinquenta e um gramas e vinte e oito centigramas), 17 (dezessete) porções de substância análoga à cocaína fracionadas, de peso total de 12,05g (doze gramas e cinco centigramas), 01 (uma) barra de substância semelhante à cocaína, de peso total de 50,97g (cinquenta gramas e noventa e sete centigramas), além de 01 (um) saco de cocaína, de peso total de 153,14g (cento e cinquenta e três gramas e quatorze centigramas). Portanto, as circunstâncias ligadas à sua prisão revelam a gravidade concreta dos delitos em tese cometidos, demonstrando, por conseguinte e, pelo menos por ora, a necessidade de sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 



    [...]



    Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis, cumpre registrar que estas não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo quando presentes outros elementos que demonstram o eventual “periculum libertatis” do paciente, como, a meu ver, é o caso dos autos, sobretudo porque, apesar de primário, Rodrigo possui algumas anotações/registros pretéritos em suas certidões de antecedentes criminais (nº de ordem 29/31). 



    Diante de tais considerações, entendo que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está satisfatoriamente fundamentada, havendo demonstração da imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, bem como diante da possibilidade de reiteração delitiva. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente